Tribunal: TJSP
Processo: 2223164-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR. RENDA MENSAL INICIAL DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. ART. 35 DA LEI No 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO.
Insurgência dos credores contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR. RENDA MENSAL INICIAL DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. ART. 35 DA LEI No 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO.
Insurgência dos credores contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo INSS. Alegação de incorreção no salário-de-benefício adotado para apuração da renda mensal inicial de auxílio-acidente. Falecido autor filiado à Previdência Social anteriormente à edição da Lei no 9.876/99. Aplicação da regra de transição prevista no art. 3o da referida norma legal. Inexistência de contribuições no período básico de cálculo (de julho de 1994 a dezembro de 2002). Utilização do salário-mínimo como salário-de-contribuição nos meses em que não houve recolhimento. Necessidade. Incidência da regra prevista no art. 35 da Lei no 8.213/91. Ausência de incorreção na conta homologada. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.